Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME NÃO RELACIONADO À COMPETÊNCIA DO JÚRI. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e VI, §2o-A, I e § 7o, III c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio), posteriormente desclassificado para delito não relacionado à competência do Júri, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima.
4. Hipótese em que a desclassificação do delito de feminicídio (ante a ausência de indícios mínimos do animus necandi), aliada ao fato de que o paciente se encontra recolhido preventivamente há quase 06 meses e de que inexistem elementos a indicar risco tangível de reiteração criminosa, favorece a imposição/manutenção das medidas cautelares menos gravosas que a prisão - pois suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida.
5. Ordem concedida.